Tribunal: TJBA
Processo: 8007986-34.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007986-34.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANA MARIA GOMES HILL Advogado(s): JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA, COSME ARAUJO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA ACORDÃO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADAS PELA RECORRENTE. REJEIÇÃO. NO MÉRITO, DEVIDAMENTE COMPROVADA A RESPONSABILIDADE PENAL DA RÉ, QUANTO AO ATROPELAMENTO DAS VÍTIMAS, UMA DELAS FATAL. MANUTENÇÃO IMPERATIVA DA SENTENÇA DE PISO. IMPROVIMENTO DO APELO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007986-34.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante ANA MARIA GOMES HILL e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares da defesa e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .